Tribunal: CARF
Processo: 10680.905011/2017-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-02-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905011/2017-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.031 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
TECNOLOGIA DE PRODUÇÃO DE GUSA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
ADESÃO. INDEFERIMENTO. DÉBITO. RETIFICAÇÃO. PROVAS.
Tendo em vista que a contribuinte não comprovou erro de fato no valor do
débito confessado na sua DCTF original, falta liquidez e certeza do crédito
pleiteado, logo indefere-se o pedido de restituição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior
(Presidente). Ausentes os conselheiros Rafael Taranto Malheiros e Bianca Felicia Rothschild.
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade que pleiteava o deferimento de Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) que recebeu a numeração 31339.17591.270614.1.2.04-
9341. Por bem resumir o litígio peço vênia para reproduzir o relatório da decisão recorrida:
A contribuinte acima identificada apresentou Pedido de Restituição (PER) e
Declaração de Compensação (Dcomp) através do sistema PER/Dcomp, tendo o PER
recebido a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905011/2017-86
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905011/2017-86

numeração
31339.17591.270614.1.2.04-9341,
com
declaração
de
crédito
de
“Pagamento indevido ou a maior” com “Valor Original do Crédito Inicial”, "Crédito
Original na Data da Transmissão" e "Valor do Pedido de Restituição", cada um destes
no mesmo valor de R$ 358,24. Informa também que o crédito teria origem no DARF de
CSLL, código 2484 do período de apuração 31/07/2009, vencimento e arrecadação em
30/08/2009, no valor do principal e total do DARF de R$ 1.420,27.
2. O Despacho Decisório concluiu que o crédito já fora objeto de análise o em outros
PER/COMP anteriores, cuja decisão foi pela inexistência crédito remanescente para
utilização em novas compensações ou restituições, conforme excerto abaixo.

3. Cientificada do Despacho Decisório em 13/04/2017, conforme fl. 24, a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade nas fls. 05 a 07, em 12/05/2017, conforme
Termo de Solicitação de Juntada, fl. 03, na qual alega, em síntese, que:
3.1. O Despacho Decisório combatido indeferiu o pedido de restituição
consubstanciado no PER/DECOMP 10680.905.011/2017-86 sob o argumento de que
referido pleito já fora analisado anteriormente e que fora indeferido por não estar
disponível nos sistemas da RFB;
3.2. “Primeiro de tudo, insta destacar que não há impedimento legal para apresentação
de novo PER para o mesmo indébito, ainda que tenha sido anteriormente indeferido,
como bem analisado no item 11 do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de
2.015 - verbis: "Suponha-se que um sujeito passivo apresente um PER para um
pagamento e este venha a ser definitivamente indeferido por não estar disponível nos
sistemas da RFB, já que alocado um débito correspondente declarado na DCTF. A
retificação dessa DCTF, reduzindo o débito confessado, gerará disponibilidade no
pagamento apresentado no PER. Caso o Processo Administrativo fiscal tenha se
encerrado (ou mesmo que tenha ocorrido por inércia do sujeito passivo), não há,
inicialmente, impedimento legal para que o mesmo pagamento seja objeto de novo
PER, desde quem respeitado o prazo de cinco anos da ocorrência do pagamento"”;
3.3. “3. E esta é precisamente a situação tática e jurídica a ser dirimida por força da
presente manifestação de inconformidade. 4. Com efeito, o DARF que consta no
PER/DCOMP refere-se a CSSL -estimativa mensal do mês de julho de 2.009, código
2484, recolhido em 31/08/2009 pela importância de R$ 1.420,27. Por um erro de fato,
na DCTF original entregue pelo sujeito passivo era este o valor do débito declarado
vinculado a este pagamento. Entretanto, o débito correto era no importe de R$
1.062,03, conforme declarado na DCTF retocadora transmitida em 27 de junho de
2.014 (Recibo n° 21.08.98.40.27-86)”;
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905011/2017-86

3.4. “5. Corrobora este valor da CSSL - Estimativa Mensal devida no mês de
julho/2.009 no importe de R$ 1.062,03 — como declarado na precitada DCTF
retificadora —a informação fiscal prestada na pag. 15 da DIPJ 2.010 ano calendário
2.009 transmitida em 19/08/2010 (Recibo n° 21.20.81.15.33). 6. Desse modo, é inegável
a existência e disponibilidade nos controles da RFB do indébito no importe de R$
358,24 (R$ 1.420,27 menos R$ 1.062,03), sendo legítima a restituição pleiteada. 7.
Assim com fundamento nos princípios constitucionais regentes da atuação da
Administração Pública, dentre outros, os da legalidade, da moralidade, da
razoabilidade, da proporcionalidade e da satisfação do interesse público consistente
em ser justo (o que veda o enriquecimento sem causa) e ainda, com lastro nas
conclusões exaradas no item 22 do Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de
2.015 arrimadas nos aludidos dispositivos constitucionais, presentes e satisfeitas, como
estão, todas as condições objetivas para tanto, deve o direito creditório em comento ser
declarado apto para restituição como requerido — o que se requer".
A DRJ indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada, através do
Acórdão 11-65.108 da 4a Turma da DRJ/REC, tendo em vista o disposto no art. 170 do CTN,
que exige liquidez e certeza do crédito pleiteado, o disposto no art. 373, I, do CPC, que atribui ao
autor, no caso, ao sujeito passivo, o ônus da prova, e ainda o art. 74, e seu §3o, inciso VI, da Lei
no 9.430/96, que veda a compensação de crédito que já tenha sido objeto de PER indeferido,
considerando-se ainda que mesmo o pleito em novo PER mas sobre o mesmo crédito objeto de
PER anterior já indeferido, como no presente caso, careceria de comprovação, e a contribuinte
não o fez no presente caso.
Cientificado em 16/12/2019 (e-fl. 48), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 13/01/2020 (e-fl. 50), em que argui que apresentou o PER versado no processo
aqui em debate, lastreando seu procedimento e pretensão no ítem 11 do Parecer Normativo
COSIT no 2, de 28 de agosto de 2.015. E que a instância a quo, sem entrar no mérito da
existência do crédito, decidiu pelo improvimento da manifestação de inconformidade sob
alegação genérica da inexistência de “comprovação por documentos contábeis e iscais hábeis”
habilitantes do direito pleiteado. Asseverou o Recorrente que alegações genéricas e abstratas de
insuficiência de provas prestam-se positiva ou negativamente para encerramento ou manutenção
de controvérsias, ao sabor apenas e tão somente do gosto ou vontade pessoal do julgador,
constituindo simulacro de motivação, inadmitida e repelida pelo direito, que no extremo
consagra ou cumula arbitrariedades e invariavelmente conduz a conclusões tão surreais que
levam ao riso, quando criticamente expostas em seu âmago, em sua inteireza.
Neste sentido continuou o Recorrente:
2.4 – Neste sentido, convém recordar a crítica feroz ao abusivo argumento de
insuiciência de provas que imunizava políticos brasileiros acusados de corrupção (em
favor dos quais se argüia falta de provas documentais, como se corruptos passassem
recibo escrito) feita pelo impagável personagem Pedro Pedreira, interpretado pelo
saudoso comediante Francisco Milani na “Escolinha do Professor Raimundo”, que
iniciava sua participação com o bordão “há controvérsias” e a partir daí buscava
justiicar seu posicionamento divergente pela suposta inexistência de provas, buscando
fazer prevalecer sua posição contrária a tudo e a todos mesmo em relação a fatos
imemoriais nos seguintes argumentos “tem provas? Uma foto, uma ita VHS, uma
testemunha juramentada, um laudo pericial? Uma Nota Fiscal? Um contrato com irma
reconhecida? Uma reportagem no Jornal Nacional? Etc, Etc. Então não me venha com
jurumelas”.
(...)
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905011/2017-86

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Cabe assinalar que o reconhecimento de direito creditório (concernente a saldo
negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL - atinente a CSLL, código 2484
do período de apuração 31/07/2009) contra a Fazenda Nacional exige liquidez e certeza do
suposto pagamento indevido ou a maior de tributo (art. 74 da lei 9.430/96 c/c art. 170 do CTN).
Desta forma fazia-se necessário comprovar (através dos demonstrativos contábeis) à autoridade
tributária ou à autoridade julgadora de primeira instância julgadora a exatidão das informações
referentes ao crédito alegado e confrontar com análise da situação fática, de modo a se conhecer
qual o tributo devido no período de apuração e compará-lo ao pagamento declarado e
comprovado.
Ou seja, o pedido de restituição de crédito não foi acompanhado (mesmo quando
da apresentação do Recurso Voluntário, e-fls. 51 e ss) dos atributos necessários de liquidez e
certeza, os quais são imprescindíveis para reconhecimento de crédito junto à Fazenda Pública,
sob pena de haver reconhecimento de direito creditório incerto, contrário, portanto, ao disposto
no artigo 170 do Código Tributário Nacional (CTN).
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Destaquei)
Desta forma, com base no artigo art. 170 do CTN e art. 74 da lei 9.430/96 o
pedido de restituição/compensação cujo crédito não foi comprovado foi indeferido. No mesmo
sentido, assim ficou consolidado no Parecer COSIT n. 2/2015:
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos
com o fim de decidir sobre o indébito tributário.(Destaquei)
Observo que não cabe nesta segunda instância recursal a própria Receita Federal
ou este CARF diligenciar por eventual demonstrativos contábeis para a apuração do crédito.
Conforme disposto nos artigos 16 (em especial seus §§ 4o e 5o) e 17 do Decreto no 70.235/1972,
não se pode apreciar as provas que no processo administrativo o contribuinte se absteve de
apresentar na impugnação/manifestação de inconformidade, pois opera-se o fenômeno da
preclusão. Os créditos (que seriam líquidos e certos) alegados já eram do conhecimento do
contribuinte, visto comporem o fundamento da manifestação de inconformidade dirigida à DRJ.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905011/2017-86

Mas não anexou àquele recurso qualquer documentação contábil que corroborasse suas
alegações.
O texto legal está assim redigido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II a qualificação do impugnante;
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir;
IV as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito.
V se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição.
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício ou a
requerimento do ofendido, mandar riscá-las.
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro, provar-lhe-
á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador.
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados permanecerão
nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela autoridade julgadora de
segunda instância.
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Neste sentido, e em caso que se referia a pedido de restituição/compensação,
assim decidiu a 3a Turma da CSRF, no Acórdão no 9303006.241:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.031 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.905011/2017-86

A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Assim, no caso em tela, o efeito legal da omissão do Sujeito Passivo em trazer
todos os argumentos contra a não homologação do pedido de compensação e juntar os
documentos hábeis a comprovar a liquidez e certeza do crédito pretendido compensar, é a
preclusão, impossibilidade de o fazer em outro momento.
Pelo exposto, voto por e negar provimento ao recurso.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital